Tribunal: STF
Processo: RE 295086
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE.
Acórdão que decidiu pela
constitucionalidade da contribuição social para o salário-educação,
seja sob a égide da EC nº 01/69, seja sob a Carta Magna de 1988, e
no regime da Lei nº 9.424/96 (ADC 3, Rel. Min. Nelson Jobim; REs
272.872 e 290.079, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Agravo desprovido.